Tribunal: TJDFT
Processo: 0028692-27.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028692-27.2016.8.07.0018 APELANTE: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o DF acerca da petição id 20574348. A Procuradoria de Justiça afirmou que a causa é desprovida de interesse que justifique sua intervenção (id 18584347). Desnecessária, portanto, nova remessa ao MPDFT. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25/06/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR